Tribunal: CARF
Processo: 19679.009800/2004-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19679.009800/2004-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.455 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
EDGAR HELBIG Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês
ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda
que integralmente pago, respeitado o valor mínimo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em nome do sujeito passivo acima
identificado na qual se apurou Multa por Atraso na Entrega da Declaração (e-fls. 13).
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 09/11) cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 31/35):
O contribuinte alega que a declaração foi entregue em atraso em virtude de problemas
enfrentados em sua empresa, a Botica Veado D'ouro Ltda., especialmente de ordem
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.009800/2004-83
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.455 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19679.009800/2004-83

financeira, que atrasaram também a parte contábil. Aduz que está em dia com a SRF, e
não se conforma com a exigência da multa.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 3a Turma da DRJ/SPII.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 13/12/2007 (e-fls. 38), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 07/01/2008 (e-fls. 45) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
a) Cumprimos nossa obrigação da entrega da declaração de ajuste anual;
b) Os impostos devidos foram recolhidos durante o ano (na realidade, antecipado), na
fonte;
c) Se devo pagar multa deveria ser pelo atraso da entrega e não sobre o imposto devido
(18);
d) na realidade entendemos ser essa multa uma bi-tributação, pois estão calculando a
multa sobre um imposto já pago, o que na última das hipóteses poder-se-ia calcular a
multa sobre o saldo do imposto a pagar (27);

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai sobre a multa por atraso na entrega da Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2003 mantida no julgamento de primeira instância.
A penalidade aplicada encontra respaldo nos arts. 790, caput, e 964, I, “a”, e §5o,
do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à
época:
Art. 790. A declaração de rendimentos deverá ser entregue até o último dia útil do mês
de abril do ano-calendário subseqüente ao da percepção dos rendimentos (Lei no 9.250,
de 1995, art. 7o).
Art. 964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
a) de um por cento ao mês ou fração sobre o valor do imposto devido, nos casos de falta
de apresentação da declaração de rendimentos ou de sua apresentação fora do prazo,
ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, observado o disposto nos §§ 2o e
5o deste artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 27);
[...]
§5o A multa a que se refere a alínea "a" do inciso I deste artigo, é limitada a vinte por
cento do imposto devido, respeitado o valor mínimo de que trata o § 2o (Lei no 9.532, de
1997, art. 27).
É nesse mesmo sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 69, com
efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.455 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19679.009800/2004-83

pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cumpre ressaltar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não cabendo discussão sobre
a aplicação das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital